Tribunal: STF
Processo: ARE 1357434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em face de cumprimento de sentença - Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP - Excesso de execução em razão da não aplicação da Lei 11.960/09 c/c MP 567/12 para cômputo dos juros de mora do débito da Fazenda Pública - Inocorrência - Juros de mora aplicados conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 - Título executivo que determinou a incidência dos quinquênios sobre o total dos proventos, com exclusão das eventuais - GAM que é considerada aumento disfarçado de vencimento - Decisão mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "para o fim de majorar a verba honorária".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O título executivo determinou que a incidência do quinquênio deve se dar sobre a base de cálculo consistente nos vencimentos integrais, excluindo-se os pagamentos eventuais.



    Ora, a Gratificação por Atividade de Magistério GAM, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 977/2005, é tida como benefício genérico concedido indistintamente a todos os integrantes das carreiras do magistério, constituindo aumento disfarçado de vencimento, tanto que é computado para o cálculo do 13º salário e férias.



    Aliás, a natureza da referida gratificação foi objeto da Súmula 31 deste E. Tribunal de Justiça, que estabeleceu o seguinte: “As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões”, de modo que não há mais qualquer discussão acerca da sua extensão aos inativos e pensionistas.



    Ou seja, a GAM configurou verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos e não propriamente uma gratificação, não havendo que se falar em ofensa ao art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, de modo que deve integrar a base de cálculo dos quinquênios. E entendimento diverso resultaria em ofensa ao que restou decidido no título executivo judicial transitado em julgado.



    Desse modo, verifica-se a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos de gratificações estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Anote-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Extensão da gratificação de estímulo à docência a servidor inativo. Natureza da gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1233052-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/8/13).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/12)



     



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.035.537/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/8/17; ARE nº 1.164.249/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/18; ARE nº 1.164.253/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; ARE nº 1.157.909/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/10/18; ARE nº 1.157.912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/9/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente